Tribunal: TJBA
Processo: 8009928-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009928-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IVO AUGUSTO DOS SANTOS CORREIA

Advogado(s)
:

APELADO: NADIR LUZIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WELTON FERNANDES SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) REJEITADAS NO DESPACHO SANEADOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. IMÓVEL NÃO ESCRITURADO. O ÊXITO NA AÇÃO POSSESSÓRIA ESTÁ VINCULADO À COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 561 DO CPC, QUAIS SEJAM, POSSE ANTERIOR, ESBULHO PRATICADO, E PERDA DA POSSE, EM DECORRÊNCIA DESTE ESBULHO. NO CASO DOS AUTOS, O AUTOR/APELANTE, EMBORA COMPROVASSE A POSSE ANTERIOR DO SEU GENITOR NO IMÓVEL DISPUTADO, NÃO FOI CAPAZ DE PROVAR QUE, APÓS O FALECIMENTO DAQUELE, CONTINUARA VINCULADO SUBJETIVAMENTE À RESIDÊNCIA. RÉ/APELADA DETENTORA DE JUSTO TÍTULO, CONSISTENTE EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL, SOBRE O QUAL VENHA EXERCENDO ATOS DE POSSE. LIDE SOLUCIONADA COM BASE NA MELHOR POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO. IRREPARABILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8009928-49.2022.8.05.0001da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante,
IVO AUGUSTO DOS SANTOS CORREIA
, e, como Apeladas,
LYDIA BENJAMIN BRANDÃO e OUTRA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DA PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO), E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

AFF 07